Tribunal: TJES
Processo: 0012914-02.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012914-02.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE

APELADO: DAYANA ROSA MOREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO ABRUPTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. ALUNA BENEFICIÁRIA DO PROUNI. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais proposta por aluna beneficiária do ProUni, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação civil, em razão do encerramento das atividades da Faculdade Cenecista de Vila Velha (FACEVV) sem o suporte adequado à transferência da autora para outra instituição com manutenção da bolsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento das atividades acadêmicas pela instituição de ensino configura ato ilícito gerador de dano moral; (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado pela sentença revela-se proporcional ao prejuízo suportado pela aluna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de ensino, ao encerrar as atividades no exato período de rematrícula, viola os deveres anexos à boa-fé objetiva, especialmente os deveres de informação e proteção à confiança, frustrando a expectativa legítima de continuidade dos estudos pela aluna beneficiária de bolsa integral.

A ausência de tempo hábil para transição adequada compromete gravemente o direito à educação e gera situação de angústia e incerteza, o que configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se compatível com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, não se justificando a sua redução.

A gratuidade de justiça requerida pela instituição foi corretamente indeferida, uma vez que houve recolhimento regular das custas processuais, revelando capacidade contributiva e configurando preclusão lógica.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, impõe-se a aplicação da Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária a partir de 01/09/2024, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino comete ato ilícito indenizável ao encerrar abruptamente suas atividades sem conceder tempo razoável e suporte eficaz para a transferência de aluna beneficiária do ProUni.

O dano moral é caracterizado pela violação do dever de boa-fé objetiva e pela frustração da expectativa legítima de continuidade dos estudos.

O quantum fixado a título de indenização deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida, sendo mantido se compatível com os prejuízos demonstrados.

A incidência da Taxa Selic como índice de correção e juros deve observar a vigência da Lei nº 14.905/2024, com aplicação prospectiva conforme o princípio tempus regit actum.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Campanha Nacional De Escolas Da Comunidade (Cnec)
em face da sentença de fls. 200/202 (Vol. 1 Parte 3), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada por
Dayana Rosa Moreira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

Em suas razões recursais (fls. 205/224), a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a inexistência de ato ilícito. Argumenta que a extinção do curso por inviabilidade econômica constitui exercício regular de direito (art. 207, CF e art. 53, I, da Lei nº 9.394/96) e que os discentes foram previamente informados em reunião realizada em 07/07/2016. Aduz a ausência de nexo causal e de prova de abalo moral, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 e pelo afastamento da inversão do ônus da prova.

De saída, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente procedeu ao recolhimento integral do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento das custas e respectiva guia (DUA) colacionados às fls. 305/306 do Volume 01, Parte 03.

Tal conduta configura inequívoco ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, operando-se a preclusão lógica. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o ato de recolher as custas processuais demonstra a capacidade da parte de suportar os encargos do processo, infirmando a declaração de pobreza. Nesse sentido:

"3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. [...] 6. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no AREsp: 1563316 DF 2019/0238135-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 19/02/2020).

Portanto, diante do exposto, impõe-se o indeferimento da benesse pleiteada.

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido (fls. 305/306, VOL 1 PARTE 3). Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da apelação cível e passo ao exame das questões suscitadas.

No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade civil da instituição de ensino decorrente do encerramento abrupto das atividades acadêmicas da Faculdade Cenecista de Vila Velha (FACEVV), o que teria inviabilizado a transição adequada da aluna, ora apelada, para outra instituição sob as mesmas condições de bolsa integral (ProUni).

Da análise do acervo probatório, resta cristalino que a apelante violou os deveres anexos da boa-fé objetiva (art. 422, CC), notadamente o dever de informação e de proteção à confiança. A comunicação do encerramento das atividades em 07/07/2016, exatamente no interregno destinado à rematrícula, subtraiu da discente o tempo necessário para uma transição harmônica, frustrando a expectativa de continuidade acadêmica sem ônus.

Quanto ao dano moral, este se afigura caracterizado diante da angústia e incerteza impingidas à aluna. No que tange ao quantum indenizatório, a sentença fixou a verba reparatória em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). É cediço o entendimento de que a modificação do valor fixado a título de danos morais apenas se justifica em casos de manifesta desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sob pena de desprestigiar a percepção do Magistrado dos autos que instruiu o feito. Logo, forçoso reconhecer que o valor arbitrado revela-se condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da medida.

No que tange aos consectários legais, impõe-se adequar o julgado à inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024.

In casu, na data em que proferida a sentença (20.09.2022), bem como na que interposto o recurso (23.11.2022), não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic nos moldes atuais. Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal (art. 406) e o IPCA como índice de atualização monetária supletivo (art. 389, parágrafo único).

A nova lei possui incidência imediata e, cuidando-se de matéria de ordem pública, deve ser observado o regime anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime em conformidade com o princípio
tempus regit actum
(Temas 810 e 1.170 do STF).

Dessa forma, a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no índice oficial da CGJ/ES e à base de 1% ao mês, respectivamente, até o dia 31/08/2024. A partir de 01/09/2024, data em que a Lei nº 14.905/2024 passou a produzir efeitos, a taxa legal corresponderá à Taxa SELIC, a qual já engloba juros e atualização, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento. De ofício, determino que a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o montante indenitário observe o regime da Lei nº 14.905/2024 a partir de 01/09/2024, nos termos da fundamentação supra.

Mantida a sucumbência, e em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a incidência do art. 85, § 11, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, os quais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficam majorados em 5 (cinco) pontos percentuais, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado o limite legal aplicável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.